Tribunal: TJES
Processo: 0003700-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003700-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: CESAR DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA POR ALTERAÇÃO DE PROJETO E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que negou provimento a recurso de apelação interposto pelas Embargantes, as quais sustentam omissão do julgado quanto à ausência de culpa pelas alterações no projeto do empreendimento e à aplicabilidade da retenção de 25% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar argumentos relativos à ausência de culpa das vendedoras pelas alterações no projeto e à inexistência de prejuízo aos adquirentes; (ii) estabelecer se seria cabível a retenção de 25% dos valores pagos, mesmo diante da manutenção da responsabilidade das vendedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de fato do príncipe ou força maior, bem como a previsibilidade de alterações no Plano Diretor Urbano, reconhecendo que tais eventos não excluem a responsabilidade das vendedoras, nos termos dos artigos 393 e 317 do Código Civil.

A modificação unilateral do projeto pelas vendedoras, sem prévia comunicação aos adquirentes, foi corretamente enquadrada como culpa exclusiva das vendedoras, atraindo a aplicação da Súmula nº 543 do STJ, afastando a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos.

O inconformismo das Embargantes com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas mera discordância, inadequada para a via estreita dos Embargos de Declaração, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Alterações no Plano Diretor Urbano não configuram fato do príncipe nem força maior, consistindo risco inerente à atividade econômica do setor imobiliário.

A modificação unilateral do projeto pelas vendedoras, sem anuência dos adquirentes, caracteriza culpa exclusiva das vendedoras e afasta a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 317, 393, 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1237376/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 08.09.2016; TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003700-84.2017.8.08.0035

EMBARGANTES:
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES,

EMBARGADOS:
CESAR DE SOUZA, JANETE MARANGON DUARTE DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR MARANGON DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 11595239) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

As Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de argumentos apresentados no recurso de apelação, especificamente no que diz respeito à ausência de culpa pelas alterações no projeto do empreendimento e à inexistência de prejuízo aos Embargados, sustentando que seria aplicável a retenção de 25% dos valores pagos.

Ocorre que o acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, a matéria suscitada, destacando que:

Este egrégio Tribunal tem entendido que eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual ou alteração do projeto anunciado e contratado.

O Fato do Príncipe é figura própria do Direito Administrativo e está ligado a atos emanados pela Administração Pública que, de forma direta, onerem ou inviabilizem o cumprimento de obrigações em contratos administrativos.

Embora a aplicação do Fato do Príncipe em contratos privados seja controversa, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
o fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade causadora de dano, de um lado, viabiliza a responsabilização do Estado; e, de outro, rompe do liame necessário entre o resultado danoso e a conduta dos particulares, configurando, em disputas privadas, nítida hipótese de força maior
" (AgInt no REsp 1237376/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016).

Assim, embora a existência de Fato do Príncipe possa configurar, em disputas privadas, hipótese de força maior, entendo que, no presente caso, tal hipótese não se caracteriza.

No Direito Civil, a revisão ou resolução de contrato com fundamento em caso fortuito ou força maior pressupõe a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, o que deve ser analisado à luz da teoria da onerosidade excessiva e do equilíbrio contratual (art. 317 e art. 478 do Código Civil).

Alterações no plano diretor, embora possam impactar a utilidade do imóvel, não necessariamente cumprem esses requisitos, pois tais alterações são previsíveis e não raras no ramo da construção civil.

O acórdão embargado expôs as razões que fundamentaram a manutenção da sentença, afirmando que a alteração no Plano Diretor Municipal, conquanto tenha exigido modificações no projeto arquitetônico, não configurou hipótese de fato do príncipe, tampouco fortuito externo, a justificar a exclusão de responsabilidade das vendedoras, por se tratar de risco inerente à atividade econômica do setor imobiliário, em consonância com o disposto nos artigos 393 e 317 do Código Civil, bem como à luz da teoria do risco do empreendimento.

Ressaltou que a modificação unilateral do projeto, sem prévia comunicação aos adquirentes, constituiu culpa exclusiva das promissoras vendedoras, atraindo a aplicação da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento das Embargantes no sentido de que o julgado teria incorrido em omissão por não enfrentar tese sobre retenção de 25% revela-se, com a máxima vênia, mera irresignação com a solução conferida à lide.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo das Embargantes e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento no sentido da ausência de culpa das vendedoras na alteração do projeto e da possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo das Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.